Tribunal: STJ
Processo: 1026532-22.2022.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093172 - SP (2025/0429705-2)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
PRISCILA KAUBATZ ROJAS
AGRAVANTE
:
CARLOS SILVA ROJAS
ADVOGADOS
:
ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
MARILISA VERZOLA MELETI - SP273642
AGRAVADO
:
ALVARO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
:
JOSE DANIEL TASSO - SP284183
INTERES.
:
HABITAT FRANCA CONSTRUTORA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
COLEGIADO.

NÃO

CABIMENTO.

ERRO

GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE

DA

FUNGIBILIDADE

RECURSAL.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA DOS AUTOS.
1. Agravo interno interposto contra acórdão que, em agravo em
recurso especial, não conheceu do recurso especial.
2. O objetivo recursal é decidir se é cabível agravo interno contra
acórdão colegiado e se são aplicáveis sanções processuais quando o
recurso é manifestamente incabível.
3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do
relator (art. 1.021 do CPC). A interposição contra acórdão configura
erro grosseiro, o que afasta a fungibilidade recursal.
4. Recurso incabível não suspende nem interrompe prazos. Cabe a
aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, com certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos.
5. Agravo interno não conhecido, determinada certificação do trânsito e
baixa imediata.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57100992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 17814c16-b03d-48da-ba8b-c7c2bef8d509

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57100992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 17814c16-b03d-48da-ba8b-c7c2bef8d509

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093172 - SP(2025/0429705-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PRISCILA KAUBATZ ROJAS
AGRAVANTE
: CARLOS SILVA ROJAS
ADVOGADOS
: ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
MARILISA VERZOLA MELETI - SP273642
AGRAVADO
: ALVARO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE DANIEL TASSO - SP284183
INTERES.
: HABITAT FRANCA CONSTRUTORA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
COLEGIADO.
NÃO
CABIMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA DOS AUTOS.
1. Agravo interno interposto contra acórdão que, em agravo em
recurso especial, não conheceu do recurso especial.
2. O objetivo recursal é decidir se é cabível agravo interno contra
acórdão colegiado e se são aplicáveis sanções processuais quando o
recurso é manifestamente incabível.
3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do
relator (art. 1.021 do CPC). A interposição contra acórdão configura
erro grosseiro, o que afasta a fungibilidade recursal.
4. Recurso incabível não suspende nem interrompe prazos. Cabe a
aplicação da multa do
§ 4o, do CPC, com certificação do
art. 1.021,
trânsito em julgado e baixa dos autos.
5. Agravo interno não conhecido, determinada certificação do trânsito
e baixa imediata.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56832381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:14
Código de Controle do Documento: 83699f28-709a-4d8e-aa51-99a5d9a1d55d

Trata-se de agravo interno interposto por PRISCILA KAUBATZ ROJAS e
CARLOS SILVA ROJAS (PRISCILA e CARLOS) contra acórdão desta Terceira Turma,
que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial
anteriormente manejado, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES.
RECONVENÇÃO COM LUCROS CESSANTES E AVARIAS. SUB-
ROGAÇÃO DOS ARREMATANTES EM DIREITOS LOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
o, § 2o, DA
ART. 8
. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO
LEI 8.245/1991
CPC).
REEXAME
DE
PROVAS.
.
DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO (ART. 1.029, § 1o,
DO CPC;
DO RISTJ). SÚMULAS
282 E
ART. 255
211/STJ,
356/STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1.
Agravo em recurso especial interposto por arrematantes contra decisão
que inadmitiu recurso especial, em demanda de locação não residencial
com consignação de chaves e reconvenção por lucros cessantes e
avarias, em que se discute sub-rogação dos arrematantes do imóvel e
ônus da prova. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) há sub-rogação dos
arrematantes nos direitos e obrigações locatícias (art. 8o, § 2o, da
); (ii) houve violação da regra de distribuição do ônus da
Lei 8.245/1991
prova sobre a entrega de chaves e as
cessantes (art. 373,
avarias/lucros
I, do CPC); (iii) configurou-se dissídio jurisprudencial com cotejo analítico
adequado (art. 1.029, § 1o, do CPC;
do RISTJ). 3. A tese de sub-
art. 255
rogação não pode ser apreciada em recurso especial quando o dispositivo
indicado (art. 8o, § 2o, da
) não foi objeto de debate no
Lei 8.245/1991
acórdão, mesmo após embargos de declaração, atraindo os óbices do
prequestionamento
e, por analogia, Súmulas 282 e
(Súmula 211/STJ
). 4. A conclusão sobre a efetiva entrega das chaves e a
356/STF
ausência de prova em contrário, assim como a insuficiência de
comprovação específica dos danos alegados em reconvenção, está
fundada no conjunto fático-probatório. A revisão dessas premissas
encontra impedimento na
. 5. O dissídio jurisprudencial não
Súmula 7/STJ
se configura sem cotejo analítico com similitude fático-jurídica
demonstrada e transcrição precisa dos trechos confrontados, nos termos
do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ, sobretudo quando a
art. 1.029,
art. 255
conclusão impugnada repousa em provas, o que reforça o óbice da
. 6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
Súmula 7/STJ
especial.

Nas razões do presente inconformismo, PRISCILA e CARLOS
defenderam que
há necessidade de afastamento da
, porque se
(1)
Súmula n. 7/STJ
trata de revaloração da prova já delineada no acórdão;
demonstrou dissídio
(2)
jurisprudencial com cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
art. 255
do RISTJ;
houve violação dos arts. 8o, § 2o, da
, e 373, I, do CPC,
(3)
Lei no 8.245/1991
com prequestionamento na origem.
Foi apresentada contraminuta por ALVARO CARLOS DA SILVA (ALVARO).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA56832381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:14
Código de Controle do Documento: 83699f28-709a-4d8e-aa51-99a5d9a1d55d

PRISCILA e CARLOS interpuseram agravo interno em face de acórdão
colegiado da Terceira Turma. Pretendem rediscutir óbices sumulares e o dissídio
jurisprudencial, bem como sustentar violação dos arts. 8o, § 2o, da
e
Lei n. 8.245/1991
373, I, do CPC.
ALVARO, em contraminuta, arguiu o descabimento do agravo interno contra
acórdão, classificando-o como erro grosseiro, além de requerer a aplicação de multa do
§ 4o, do CPC e a certificação do trânsito em julgado.
art. 1.021,
O recurso não comporta conhecimento.
A decisão impugnada é acórdão colegiado (e-STJ, fls.
).
540/541
O
do CPC restringe o cabimento do agravo interno às decisões
art. 1.021
unipessoais do relator:
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
Art. 1.021.
interno para o respectivo órgão colegiado.
A interposição contra acórdão, por sua natureza, configura erro grosseiro,
inviabilizando a fungibilidade.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento do agravo
interno manejado contra provimento colegiado, com aplicação da multa do § 4o do
do CPC, quando manifestamente inadmissível.
art. 1.021
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO.
ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. MULTA.
§ 4o, DO CPC. CABIMENTO.
ART. 1.021,
1. Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão,
tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da
2. É aplicável no caso a multa prevista no
§
fungibilidade.
art. 1.021,
4o, do CPC, que fixo em 1% do valor atualizado da causa, e determino
a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
, relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.263.480/CE
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
15/5/2024)

Em linha convergente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA56832381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:14
Código de Controle do Documento: 83699f28-709a-4d8e-aa51-99a5d9a1d55d

1. O agravo interno é modalidade de recurso que visa devolver o
conhecimento da matéria ao colegiado, razão pela qual é
manifestamente incabível sua interposição contra decisão
proferida por órgão colegiado (acórdão).
2. Na hipótese de erro grosseiro na escolha do recurso, é vedada a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
, relator Ministro João
AREsp n. 2.321.309/SE
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
30/11/2023)

Diante desse quadro, a inadmissibilidade do agravo interno é manifesta,
impondo-se a imediata certificação do trânsito em julgado, uma vez que recurso
incabível não suspende nem interrompe prazo.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56832381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:14
Código de Controle do Documento: 83699f28-709a-4d8e-aa51-99a5d9a1d55d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.093.172 / SP
Número Registro: 2025/0429705-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10265322220228260196
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRISCILA KAUBATZ ROJAS
AGRAVANTE : CARLOS SILVA ROJAS
ADVOGADOS : ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
MARILISA VERZOLA MELETI - SP273642
AGRAVADO
: ALVARO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE DANIEL TASSO - SP284183
INTERES.
: HABITAT FRANCA CONSTRUTORA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRISCILA KAUBATZ ROJAS
AGRAVANTE : CARLOS SILVA ROJAS
Documento eletrônico VDA57078383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:19
Código de Controle do Documento: 2f5373bb-50dc-428e-b4a1-55cbd29e0331

ADVOGADOS : ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
MARILISA VERZOLA MELETI - SP273642
AGRAVADO
: ALVARO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE DANIEL TASSO - SP284183
INTERES.
: HABITAT FRANCA CONSTRUTORA LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
19/05/2026
25/05/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:19
Código de Controle do Documento: 2f5373bb-50dc-428e-b4a1-55cbd29e0331